Tribunal: TCU
Processo: 003.377/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1324/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 003.377/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego de Araujo Zuza (XXX.613.814-XX); Gabriel Smidt Portella Valderrama (XXX.475.281-XX); Helder Domingos do Nascimento (XXX.134.081-XX); Jaqueline Meneghel Rodrigues (XXX.127.239-XX); Leila Cristina Miateli Pires (XXX.903.438-XX); Liliane Ferreira da Silva (XXX.963.497-XX); Lorena Cristina Martins Batista (XXX.628.481-XX); Pamela Santiago Hilario (XXX.191.821-XX); Sean Bittencourt Lacerda (XXX.381.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de admissão de interesse de George Luiz Saraiva Pontes (XXX.383.533-XX) e Leila Cristina Miateli Pires (XXX.903.438-XX), a fim de que sejam realizadas diligências quanto à origem das vagas nas quais foram investidos os mencionados servidores, impondo-se, previamente à nova instrução de mérito, na hipótese de se tratar de "redistribuição por reciprocidade", a verificação do pleno atendimento das diretrizes estabelecidas em lei e no Acórdão 1308/2014-TCU-Plenário .